Tribunal: TJMT
Processo: 0000498-32.2015.8.11.0053
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000498-32.2015.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIANA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 395.254.651-87 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), JUCIREMA DA GUIA E SILVA - CPF: 604.125.501-72 (RECORRIDO), DALVA DIVINA DE MIRANDA - CPF: 420.482.301-72 (RECORRIDO), MAILZA CATARINA DE MAGALHAES - CPF: 346.607.711-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da primeira lei que reestrutura a carreira do servidor.

Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata m -se de recurso s inominado s interposto s p elo
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
,
em face de sentença
que julgou procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo
s
Pares,

Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais
diferenças
da
conversão
da moeda de Cruzeiros
Reais
para
Unidade

Real
de
Valor
(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF).

No caso, a Lei Municipal
1027/2009
, promulgada em
30/10/2009
, reestruturou o Plano de Cargos, Carreira e
Vencimento
dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de
Santo Antônio
e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

Ação proposta ajuizada apenas em
29/03/2015
, desse modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
e julgo extinto o feito
co
m resolução do mérito,
de acordo com o artigo 487, II do CPC, e
por consequência,
DOU PROVIMENTO AO
RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, ao em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025